Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-85.2023.8.11.0012
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000076-85.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS CORREIA - CPF: 004.949.552-60 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONDAS DE SOUZA SANTOS - CPF: 284.154.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE BARSANULFO DOS SANTOS - CPF: 007.711.251-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL

–
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE -
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 21 DO DECRETO LEI 3688/41 –

IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO
DES
PROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”(
Enunciado 8 TCCR)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
A
pelação
C
riminal
tirado em face de sentença que
julgou procedente a denúncia e
condenou

Bruno Ramos Correia
,
no
incurso do

art
igo 129, §9º do CP, à pena de
01
(
um
)
ano, 2 (dois)
meses
e 20 (vinte) dias
de detenção, em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais, a defesa argumenta a insuficiência probatória durante a fase judicial, posto que
não houve exame pericial de corpo de delito na época que pudesse comprovar as lesões da vítima, razão pela qual requer a absolvição do acusado, ou, que seja a conduta enquadrada no incurso do art. 21 da Lei n. 3688/41.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da valoração negativa dada ao motivo e as circunstâncias do crime e a consequente readequação da pena base.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (
I
d.
229537837
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória (Id
238614689
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante ao crime de lesão corporal, embora sustente a ausência de prova capaz de manter a condenação
, bem como, à valoração negativa dada ao motivo e circunstâncias do crime.

Pois bem. O recurso
não
merece acolhimento
.

Isso porque, está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do delito de lesão corporal, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Declaraç
õe
s da Vítima
e das testemunhas
conforme fundamentos e fatos que passo a expor.

Extrai-se da
denúncia que no dia
12
de
novembro
de
2017
, por volta das
12:10

hs
,
Bruno Ramos Correia
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da vítima
Simone
Barsannulfo
dos Santos
, sua companheira, causando-lhe as lesões corporais.

A v
ítima,
ao ser ouvida na etapa judicial declarou que:

“na época dos fatos, estava discutindo com o réu, que falou que a declarante colocou o dedo na cara da declarante e ele
colocou o pano sujo na sua boca, e a declarante bateu o joelho na parede e a declarante conseguiu tirar a mão dele de sua boca e os cachorros começaram a gritar, e, assim, conseguiu escapar. sobre as lesões na perna, acredita a declarante que estava se batendo para se soltar e bateu na parede no chão. respostas às perguntas do ministério público: o que ele fez foi colocar o pano em sua boca para a declarante se soltar.
na hora em que
ele colocava o pano na sua boca e a declarante tentava tirar, ele colocava de volta e, em dado momento, a declarante conseguiu se soltar e correr. afirma que o réu forçou a colocação do pano em sua boca.
Na ocasião, estavam apenas 09 (nove) meses.
O que motivou a discussão foi em razão de o acusado trabalhar no frigorífico e a declarante não sabe o que saiu. Na hora da discussão, ele já foi e mandou ele embora. Foi só mesmo o fato. Não chegaram a reatar o relacionamento depois disso.” – destaques do subscritor.

As declarações da vítima foram no mesmo sentido daquelas dadas na etapa da investigação, senão vejamos:

“(...) que cerca de nove meses convive maritalmente na companhia de bruno ramos
correa
; que, conheceu bruno em uma festa, passaram a se relacionar e decidiram por morar juntos; que, estavam morando como inquilinos em uma casa no bairro
tonetto
, nessa cidade; que, devido ao desgaste na relação a algum tempo vem pedindo a bruno para sair de casa; que, ele tem se tornado irredutível, disse que só vai sair de casa morto ou se a declarante chamar pela polícia; que, comentou com bruno que se ele não for embora ela vai sair de casa, então, ele afirmou que não adianta, aonde ela for ele irá atrás; que, na data de hoje (12/11/17), por volta de 12h, depois de ver no zap conversas de bruno com outra mulher passaram a discutir, novamente mandou que fosse embora; que, se sentaram a mesa e continuaram a discussão;
que, bruno veio reclamar sobre a conversa que a declarante tinha tido com uma amiga sobre o relacionamento dos dois; que, afirmou que comentou porque qualquer hora dessas ele acabava lhe matando e ninguém ficava sabendo; que, levou o braço sentido a bruno e acabou encostando o dedo contra o rosto dele; que, bruno se levantou e passou a lhe desferir tapas no rosto, foram 3 ou mais; que, começou a gritar e bruno tentou evitar tapando sua boca com um pano; que, bruno a derrubou ao chão e tentava a todo custo lhe tapar a boca; que, acredita que bruno tenha percebido que os vizinhos tinham ouvido ela gritar, então, a soltou; que, saiu sentido a casa do policial
leondas
e bruno saiu de bicicleta dizendo 'se me paga, eu volto para te pegar";
que, não sabe quem chamou pela polícia e quando da chegada deles bruno já havia empreendido fuga; (...).”

Do boletim de ocorrência lavrado pelos policiais que atenderam à ocorrência, acostado aos autos também é possível vislumbrar a mesma versão dos fatos,
in fine
:

“essa
gu

pm
foi acionada via 190, nos relatando que na rua
maraba
setor
tonetto
a senhora
simone

barsannulfo
dos santos, foi
vitima
de agressão no ambiente familiar. sendo o principal suspeito segundo a
relatante
o seu convivente o senhor bruno. a
vitima
relata, que ela
ja
estava a um certo tempo querendo separar dele, mas ele
nao
aceitava o fim do relacionamento. e na data de hoje ela viu
um conversa
no celular dele com outra mulher, e partir
dai
começou uma discussão. a qual gerou uma agressão por parte do suspeito que deu

três tapas no rosto da
vitima
, jogando a mesma no chão e batendo sua cabeça contra o solo e em seguida colocou um pano na boca da senhora
simone
para que ela não pedisse
socorro .foi
verificado por esta
gu

pm
uma lesão aparente na perna direita abaixo do joelho. diante dos fatos, deslocamos
ate
o local onde localizamos a
vitima
muito nervosa,
porem
o seu convivente já havia saído do local de bicicleta, realizamos rondas pelas proximidades com o intuito de localizar o mesmo,
porem
não obtivemos
exito

ate
o presente momento. retornamos
ate
a cia
pm
, onde confeccionamos o presente boletim de ocorrência e registramos na
del

pol
local para as devidas providencias que o caso requer
.”

(id. 229538179)

Assim, diferentemente da alegação da defesa, corrobora com as afirmações prestadas pela vítima
as afirmativas dos policiais e
o Laudo
Fotográfico

produzido nos autos (
id,
229538182

)
sendo compatíveis com
as lesões corporais narradas
e restando devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva.

Desta forma, restou
amplamente
demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129,
§9º
do Código Penal.

Ademais, não sustenta a tese de absolvição trazida pela defesa, sob o manto de inexisti
r
laudo pericial de corpo de delito
que atesta os fatos da denúncia, posto que, como sabido, a descrição do Policial Militar que atuou na ocorrência foi firme, coerente e consolidou as descrições trazidas na fase inquisitorial.

Nesse sentido colaciono precedente desse Sodalício:

“apelação criminal – lesão corporal contra duas vítimas – violação de domicílio – ameaça – violência doméstica e familiar contra a mulher – i) recurso ministerial – 1. vítima maria
izabela
– lesão corporal – desclassificação para vias de fato – falta de exame de corpo de delito – almejada reforma da sentença para afastar a desclassificação – viabilidade – lesão corporal envolvendo violência doméstica – possibilidade de ser comprovada por outros meios de prova –
ii
) recurso da defesa – 2. absolvição – falta de provas – improcedência – prova da existência dos crimes e da autoria – palavras das vítimas e informantes – harmonia com as demais provas dos autos – 3. violação de domicílio – incidência do princípio da consunção – pertinência – delito praticado unicamente como meio para as agressões na vítima – apelo ministerial provido – recurso da defesa parcialmente provido – consonância com o parecer ministerial. 1
–
a
falta de exame de corpo de delito, por si só, não acarreta a desclassificação do crime de lesão corporal envolvendo violência doméstica contra a mulher para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do decreto-lei nº. 3.688/41). a referida prova técnica é prescindível para a caracterização do delito de lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13º, do
cp
), podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova igualmente idôneos, tais como as palavras extrajudiciais da vítima, confirmadas em juízo pelas declarações de informantes, além de imagens fotográficas tiradas na delegacia de polícia;
2 – uma vez comprovada a existência e a autoria dos crimes de violação de domicílio, ameaça e lesão corporal, todos em contexto de violência doméstica, é inviável acolher-se o pleito absolutório, especialmente se as palavras das vítimas foram corroboradas pelas declarações judicializadas de informantes que presenciaram as ações delituosas; 3 – restando comprovado nos autos que a violação de domicílio teve unicamente por finalidade ofender a integridade física da vítima, a aplicação do princípio da consunção é medida impositiva, absolvendo-se o réu quanto ao crime do art. 150, § 1º, do
cp
”. (
tj-mt
–
apr
: 10049103620228110055 – rel.º
rondon

bassil

dower
filho – 3ª câmara criminal – julgado em 15/02/2023 – data de publicação: 07/03/2023) “apelação criminal do ministério público – sentença condenatória – vias de fato no âmbito doméstico e familiar – irresignação ministerial pretendendo a condenação por lesão corporal no âmbito doméstico e familiar – possibilidade – irrelevância da falta de exame de corpo delito quando há outros meios que comprovem as lesões físicas – conjunto probatório suficiente para a condenação – fotografias da ofendida – relevância da palavra da vítima – prova testemunhal – condenação por lesão corporal – recurso provido em consonância com o parecer ministerial. considerando o conjunto probatório, configuradas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal contra convivente, em contexto de violência doméstica, confirmado pelas fotografias acostadas aos autos, pelo depoimento da testemunha policial e pela palavra da vítima, a condenação no crime de lesão corporal é medida que se impõe, não havendo que se falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. toda a manifestação de prova é válida para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. o laudo de exame de corpo delito configura apenas um desses meios, de forma que o conjunto probatório – fotografias e prova testemunhal – é idôneo para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal.” (
tj-mt
10094872820208110055 –
rel.º

orlando
de almeida
perri
– 1ª câmara criminal – julgado em 03/08/2021 – data de publicação: 06/08/2021) – destaques nossos

Aliás,
acerca da presunção de veracidade da palavra dos policiais
é pacífico o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no Enunciado 8, que dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Quanto ao pedido de desclassificação para o delito de ir as vias de fato previsto nos art. 21 da Lei de Contravenções Penais tal pedido não merece guarida porquanto o delito que se enquadra a conduta aqui discutida é claramente de lesão corporal.

Repisa-se que o
delito de lesão corporal
configura-se
quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida
como
a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razõe
s da condição do sexo feminino ou, ainda, no âmbito familiar, o que restou devidamente demonstrado nos autos.

Portanto, imperioso seja mantida a condenação do apelante, no incurso do artigo
129, §9
º do Código Penal.

Quanto ao pedido de afastamento da valoração negativa dada aos motivos e circunstâncias do crime, esse também não merece provimento, na medida em que,
com base no contexto fático demonstrado nos autos, o motivo foi uma discussão acerca de uma suposta traição cometida pelo acusado, aliada ao desejo de separação da vítima e a relutância do réu em deixar a casa da ofendida, ocasião em que, numa demonstração de poder e dominação, a agrediu
, sendo plausível a manutenção da valoração negativa.

No tocante
às circunstâncias do crime, também há de ser mantida a valoração negativa, na medida em que o réu prendeu a boca da vítima com um pano, obstruindo sua respiração e dificultando sua defesa, impossibilitando-a de pedir socorro ou sequer respirar.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento
ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024